Tribunal: TCU
Processo: 011.291/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4660/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, c/c os arts. 1o, V, e 39, I e II, da Lei 8.443/1992, e arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em: considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar de Ana Paula Martins de Souza Fernandes, ressalvado que, o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, situação que possibilita a mérito pela legalidade, conforme expresso no art. 260, § 4o, do RITCU, sem prejuízo das providências do item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 5-7). 1. Processo TC- Processo 011.291/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Ana Paula Martins de Souza Fernandes (XXX.347.297-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a inconsistência apresentada nos contracheques da beneficiária do ato 89355/2018, faça o ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, dos proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Sargento, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução 353/2023-TCU; 1.7.2. comunicar esta deliberação ao órgão de origem.